Tribunal: TJSP
Processo: 2249618-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Ausente má-fé dos locadores, mantêm-se a rejeição da impugnação do ex-inquilino e sua pretensão ao dobro do valor pretendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2249618-95.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é agravante SILVIANDRI MARQUES
BUSQUIM e são agravados JOÃO GUSMÃO FILHO e
JANETE COLOMBINI GUSMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249618-95.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
2
Voto no 43.834
Agravo de instrumento no 2249618-95.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
0009618-52.2020.8.26.0071, no
1022933-04.2018.8.26.0071, no
1006492-45.2018.8.26.0071, no 1022950-40.2018.8.26.0071
e no 1017505- 70.2020.8.26.0071
3a Vara Cível de Bauru
Agravante: Silviandri Marques Busquim
Agravados: João Gusmão Filho e Janete Colombini Gusmão
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente má-fé dos locadores, mantêm-se
a rejeição da impugnação do ex-
inquilino e sua pretensão ao dobro do
valor pretendido.
Ex-inquilino
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 12/13 e 142/143) que lhe rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença de demanda por aluguéis e
encargos. Insiste na condenação dos locadores à repetição
dobrada e argumenta com a comprovada má-fé ao pretender
valor superior ao do débito, ocultando sentença em outra
demanda que impusera compensação de créditos.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 45) e vieram preparo (fls. 42/43) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249618-95.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
3
reposta (fls. 48/57).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, devolução dobrada pressupõe má-fé, que não
ocorreu, porque o trânsito em julgado da sentença que no
processo
1022950-40.2018.8.26.0071
reconheceu
a
compensação de créditos em favor do ex-inquilino transitou
em julgado em segundo grau em 13 de maio de 2020 (fls.
20/22, 36/37 e 39), o que foi certificado e publicado na
imprensa oficial de 31 de julho de 2020 (fl. 101), enquanto o
cumprimento de sentença dos locadores foi requerido antes,
em 23 de junho de 2020.
Daí que se mantém a rejeição da
impugnação e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator